Tribunal: TJMT
Processo: 1022521-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1022521-62.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: LUCIMAR PEREIRA DA SILVA
AGRAVADO: O BOTICÁRIO FRANCHISING
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES NO PERÍODO DE CINCO ANOS. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 52 DA TURMA RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado, para declarar a inexistência do débito discutido, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão para inclusão da condenação ao pagamento de indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida quando não há nos autos comprovação da inexistência de outros registros negativos nos cinco anos anteriores, conforme exigido pela Súmula 52 da Turma Recursal Única.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do dano moral por negativação indevida depende da comprovação de que a inscrição impugnada foi a única registrada nos cinco anos anteriores, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal Única.
4. A parte autora não apresentou os extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/Boa Vista), documento imprescindível para aferição da exclusividade da anotação, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A alegação de que os registros negativos existentes seriam posteriores à anotação impugnada não supre a exigência documental fixada pelo enunciado vinculante, tampouco permite a presunção da inexistência de registros preexistentes.
6. A decisão monocrática observou corretamente o entendimento consolidado da Turma Recursal, inexistindo fundamento fático ou jurídico que autorize sua reforma.
7. A interposição do agravo interno, sem fundamento novo e em desacordo com entendimento vinculante, revela-se manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno improvido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do dano moral por negativação indevida exige, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal Única, a comprovação da inexistência de outras anotações nos cinco anos anteriores ao registro impugnado. 2. Compete ao autor o ônus de apresentar os extratos dos órgãos de proteção ao crédito que abranjam esse período, sendo inviável a presunção de exclusividade com base apenas em alegações. 3. Agravo interno que reitera tese já enfrentada, sem atendimento aos pressupostos do entendimento vinculante, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022521-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.642.191-47 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026